Tribunal: TJDFT
Processo: 0006815-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0006815-65.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIAS FERNANDO MIZIARA, FLAVIO ROGERIO DA MATA SILVA, JOSE DE MORAES FALCAO, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 50635138, tendo em vista a ausência de previsão legal para realização de sustentação oral em Embargos de Declaração, nos termos do artigo 937 do Código de Processo Civil. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Brasília, DF, 29 de agosto de 2023 11:17:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador